Tribunal: STF
Processo: ARE 1359699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS – TO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE EFICÁCIA PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 057/1994. ARGUMENTO REJEITADO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO JUIZ À DECISÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.



    1 . Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que se o Município não possui órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da prefeitura (STJ, AgRg no AREsp 765.468/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015).



    2. No caso, mostra-se inviável tentar o Apelante se escusar do cumprimento da Lei Municipal nº 57, de 1994, se a própria Administração municipal, em seus pareceres (Evento 12, anexos 3 e 5, dos autos origem) não apenas reconhece a existência da referida norma, como a utiliza de fundamento na produção de atos rotineiramente ligados à gestão dos servidores municipais, não podendo, agora, alegar nulidade da lei, sem pretender substituí-la, apenas para o fim de retirar direitos dos servidores, utilizando tal norma livremente quando lhe convém.



    3 . Não merece guarida os argumentos do recorrente quanto à necessidade do Magistrado vincular-se a um entendimento anteriormente exarado, sobretudo porque a segurança jurídica a que os jurisdicionados têm direito é decorrente da efetiva apreciação da prova produzida nos autos, analisada caso a caso, por meio do qual o Julgador fundamentará a decisão judicial, com base na livre convicção e apreciação das provas.



    INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 057/1994. NÃO VERIFICAÇÃO.



    4. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal, se o parâmetro para tal mister restringe-se à verificação da conformidade da lei em relação à Constituição Federal ou Constituição Estadual, inexistindo previsão constitucional de controle de lei municipal em face da lei orgânica do município. Precedentes do STF (STF - Recurso Extraordinário - RE n. 175.087/SP - Relator (a): Min. Néri Da Silveira - Julgamento em 19/3/2002, Segunda Turma - DJ 17/5/2002).



    AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    5. Vencido o ente público, cabe- lhe restituir ou reembolsar a parte contrária, o quantum por ela despendido, todavia, a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não tendo adiantado o pagamento de despesas processuais, fato que implica na reforma parcial da sentença.



    6. Apelação conhecida e parcialmente provida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 84, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente